Tribunal: CARF
Processo: 11634.000700/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000700/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-101.858 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
VIRTUAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
MULTA
POR
INFRAÇÃO.
DOCUMENTOS.
APRESENTAÇÃO
DEFICIENTE.
A apresentação de documento ou livro que contenha informação diversa da
realidade ou que omita informações verdadeiras, configura infração a
obrigação acessória, passível de autuação fiscal.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe conhecer de arguições de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, matéria de competência do Poder Judiciário, nos termos da Súmula
Carf no 02.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se em
processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento
descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida e não
se vislumbrando nos autos a ocorrência de preterição do direito de defesa.
ATOS
NORMATIVOS.
VIGÊNCIA.
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A vigência dos atos normativos e administrativos editados pelo Ministério da
Previdência Social, pela Secretaria da Receita Previdenciária e pelo INSS fica
mantida, enquanto não modificados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar-lhe a
preliminar e negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000700/2008-20
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-101.858 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000700/2008-20

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), Joao
Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-27.516 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AIOA
DEBCAD no 37.182.142-8.
O crédito tributário lançado corresponde ao período de 01/01/2007 a 31/12/2008 e
se refere-se à infração a legislação em virtude da apresentação da contabilidade de forma
deficiente, não registrando a real mão de obra utilizada na edificação da obra de construção civil
AONP - Associação Odontológica do Norte do Paraná, de responsabilidade do sujeito passivo,
correspondente a um edifício comercial em alvenaria, com quatro pavimentos e área de 2.522,96
m2, em Londrina/Paraná, matrícula CEI 50.040.52737/73. (Relatório Fiscal e-fls. 08 a 11).
No curso da mesma ação foram realizados os seguintes lançamento:
 Debcad no 37.182.140-1– processo no 11634.000698/2008-99– Obrigação
Principal – Contribuição Previdenciária parte segurado.
 Debcad no 37.182.141-0 – processo no 11634.000699/2008-33 – Obrigação
Principal – Contribuição à terceiros.
 Debcad no 37.182.142-8 – processo no 11634.000700/2008-20 - Obrigação
Acessória – apresentação de contabilidade de forma deficiente.
 Debcad no 37.134.450-6– processo no 11634.000697/2008-44– Obrigação
Principal – Contribuição Previdenciária Patronal e incapacidade
laborativa.
A ciência do lançamento foi em 30/10/2008 (e-fl. 67).
A impugnação foi apresentada em 24/11/2008 (e-fls. 69 a 83), alegando nulidade
do auto de infração em razão de coisa julgada, ilegalidade da aferição indireta, ausência da
competência do Fisco em declarar relações laborais e ilegalidade do lançamento pela CUB.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-101.858 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000700/2008-20

O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 185 a 193) e decidiu por não acolher os
argumentos.
O Acórdão está assim ementado:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano Base 2007, 2008
AI 37.182.142-8.
MULTA POR INFRAÇÃO. DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
A apresentação de documento ou livro que contenha informação diversa da realidade ou
que omita informações verdadeiras configura infração a obrigação acessória, passível de
autuação fiscal.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO.
À esfera administrativa não cabe conhecer de arguições de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei ou ato normativo, matéria de competência do Poder Judiciário, por
força do próprio texto constitucional.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal sustenta-se em processo
intuído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos
suficiente para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
ATOS NORMATIVOS. VIGÊNCIA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A vigência dos atos normativos e administrativos editados pelo Ministério da
Previdência Social, pela Secretaria da Receita Previdenciária e pelo INSS fica mantida,
enquanto não modificados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA.
A produção de diligência só é cabível quando 0 julgador administrativo entender que
seu convencimento necessita da produção desta prova não configurando seu
indeferimento cerceamento do direito de defesa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
10/08/2010 (e-fl. 195). Em 01/09/2010, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 196 a
209.
Em preliminar e no mérito, alegou os mesmos fatos da impugnação.
É o relatório.

Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-101.858 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000700/2008-20

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar e Mérito
O recurso limita-se a transcrever as mesmas alegações da impugnação, com
pequenos ajustes na redação, sem contudo debater os argumentos apresentados pela decisão de
modo a infirmá-los, motivo pelo qual, utilizando do disposto no §3o art. 57 do Regimento Interno
do CARF, transcrevo as conclusões do Acórdão da DRJ, com as quais concordo:
Alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade.
Diante das alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade constantes em diversos
pontos da impugnação, cumpre esclarecer que a administração pública deve observar o
princípio da estrita legalidade, sendo que as leis e atos normativos nascem com a
presunção de constitucionalidade e legalidade, que só pode ser elidida pelo Poder
Judiciário, conforme a competência determinada pela Carta Magna.
Inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão competente, ela passa a
pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão somente velar pelo seu
fiel cumprimento até que seja expurgada do mundo jurídico por uma outra
superveniente, ou por declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal.
Assim, ao agente público, por estar atrelado ao princípio da legalidade, resta o dever de
seguir e aplicar os mandamentos impostos pela lei, não podendo dela se afastar, sob
pena de ser responsabilizado por esse ato.

Arguições de nulidade do lançamento. .
Com relação às alegações da impugnante quanto à nulidade do Auto de Infração, há que
se esclarecer, de início, que os pressupostos legais para a validade do Auto de Infração
são determinados pelo Decreto n° 70.235, de 1972, artigo 10.
O mesmo Decreto n° 70.235, de 1972, dispõe sobre a nulidade no processo
administrativo nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
1 - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preteriçao do direito de defesa.
O Auto de Infração insere-se na categoria prevista no acima transcrito inciso I do art. 59
do Decreto 70235/72 (atos e termos), sendo nulo, portanto, quando lavrado por pessoa
incompetente.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-101.858 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000700/2008-20

Havendo irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das previstas no artigo 59
do Decreto n°. 70.235, essas não implicarão em nulidade e poderão ser sanadas se o
sujeito passivo restar prejudicado, como determina o artigo 60 do mesmo Decreto:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para 0 sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não ínƒluírem na solução do litígio.
O Auto de Infração em exame foi lavrado por Auditor Fiscal em pleno exercício de
suas funções, competente, pois, para tal, e contém todos os requisitos
indispensáveis para a sua validade, mencionados no artigo 10 do Decreto n.°
70.235, apresentando, portanto, todos os elementos imprescindíveis para o pleno
exercício do direito da ampla defesa pelo contribuinte. Assim, não há que se cogitar
na sua nulidade. (grifei)

Alegações quanto à nulidade do Auto de Infração, em decorrência de coisa
julgada.
A impugnante alega ser filiada do SINDUSCON de Londrina e, consequentemente,
beneficiada por sentença judicial transitada em julgado, proferida nos autos
2003.70.01.005488-4, que impediria o lançamento realizado, razão pela qual requer sua
nulidade.
Requer, também, “diligências no sentido de que a Procuradoria explicite a amplitude
dos efeitos da decisão do SINDUSC ON no presente caso.
A autuada não juntou aos autos qualquer comprovação de que seja, efetivamente,
associada do SINDUSCON, entretanto, ainda que o tivesse feito, não lhe assistiria
razão. Tampouco se faz necessário atender ao pedido de diligência.
Consoante consta no mencionado Acórdão, cuja cópia foi anexada pela impugnante à
sua peça de defesa, proferido em 02/09/2008, pela 28 Turma do TRF da 4a Região, nos
autos de Apelação/Reexame Necessário 2003.70.0l.05488, o SINDUSCON - Sindicato
da Indústria da Construção do Norte do Paraná impetrou mandado de segurança
preventivo, com pedido liminar, visando afastar a incidência nominativa dos artigos
61 e 62 da Instrução Normativa INSS/DC 69/2002, para que fossem admitidos os
recolhimentos das contribuições pelos valores que foram atribuídos aos serviços
pelos
empreiteiros/mão-de-obra
contratada
pelas
afiliadas
do
Sindicato
impetrante, possibilitando a expedição de CND - Certidão Negativa de Débito sem
obrigá-las a pagar diferenças. (grifei)
Não se faz necessária a realização de qualquer diligência junto à Procuradoria, como
quer a impugnante, para se chegar à conclusão de que a decisão proferida nos aludidos
autos não impede o lançamento em apreço, que não se refere à liberação de CND de
obra de construção civil sem exame dos livros contábeis e sem prévia fiscalização e
sim o descumprimento de obrigação acessória, pela apresentação de livros
contábeis que não registravam a real mão de obra empregada na edificação, o que
não é vedado pelo aludido Acórdão. (grifei)
A produção de diligência só é cabível quando o julgador administrativo entender que
seu convencimento necessita da produção desta prova, o que não é o caso dos presentes
autos, não configurando seu indeferimento cerceamento do direito de defesa.
Quanto ao Acórdão proferido nos autos 783.880/PR, em 04/09/2007, pela 2” Turma do
STJ, que também foi anexado pelo impugnante à peça de defesa, por cópia, refere- se à
legitimidade ativa do SINDUSCON/PR para agir como substituto processual,
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-101.858 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000700/2008-20

demandando em juízo a tutela de direitos subjetivos individuais de seus sindicalizados,
também não impedindo o lançamento em apreço
Alegações quanto à ilegalidade da aferição indireta.
Assevera a defendente que o núcleo da pretensão é o artigo 33, parágrafo 4° da Lei
8.212/91, sendo a aferição indireta procedimento de exceção, somente autorizado na
ausência de prova do montante dos salários pagos, significando que a Secretaria da
Receita Federal deveria trazer, com o Auto de Infração, a prova de que o contribuinte
não pagou os valores devidos ou que existiam funcionários informais.
Faz diversas considerações sobre o ônus da prova, sobre a desconsideração da
contabilidade e sobre o lançamento de contribuições previdenciárias por arbitramento e
diz que o Auto de Infração não trouxe fundamentação legal que autorize a Receita
Federal do Brasil a realizar aferição indireta de contribuições previdenciárias.
Afiança que o ato não tem base legal, pois as Instruções Normativas do velho INSS,
hoje extinto e incorporado à Receita, também estão extintas.
Não assiste razão à autuada, que se insurge tecendo alegações vagas relativamente às
irregularidades apontadas pela fiscalização sem, no entanto, trazer aos autos nenhum
elemento probante passível de desconstituir o lançamento.
Limitou-se a juntar planilhas (Demonstrativo INSS - Obra AONP, Orçamento Sintético
Obra AONP, Orçamento Analítico Obras AONP, Curva ABC de Insumos Global Obras
AONP e Composição de Serviços Obra AONP) que, além de estarem sem qualquer
assinatura, não são hábeis para descaracterizar o fato de que a contabilidade da empresa
não registrou a real mão de obra utilizada para a edificação da obra em questão, nem
para desconstituir o lançamento.
Ademais, suas alegações não são pertinentes ao caso concreto. Para impugnar o Auto de
Infração de obrigações acessórias em apreço, a defendente repetiu as mesmas
considerações utilizadas para impugnar os Autos de Infração por descumprimento de
obrigações principais, lavrados na mesma ação fiscal.
Todavia, o caso em apreço não se refere ao lançamento de contribuições
previdenciárias por meio de aferição indireta, com fundamento o artigo 33,
parágrafo 4°, da Lei 8212/91, como quer a defendente e sim decorre de
descumprimento de obrigação acessória, pela apresentação deficiente de livros
contábeis, os quais não registravam a real de obra empregada na edificação de
obra de construção civil. (grifei)
Também ao contrário do que quer a impugnante, o lançamento encontra-se devidamente
fundamentado, tendo como dispositivos legais infringidos, conforme consta na folha de
rosto do Auto de Infração, os parágrafos 2° e 3° do artigo 33 da Lei 8212/91,
combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3048, de 06/05/99.
Quanto às alegações de que as instruções que regem o assunto não estariam mais em
vigor, em decorrência da extinção do INSS, transcreve-se o artigo 48 da Lei n°. 11.457,
de 16 de março de 2007, que extinguiu a Secretaria da Receita Previdenciária do
Ministério da Previdência Social (e não o INSS) e criou a Secretaria da Receita Federal
do Brasil:
Art. 48. Fica mantida, enquanto não modificados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, a vigência dos convênios celebrados e dos atos normativos e
administrativos editados:
I - pela Secretaria da Receita Previdenciária;
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-101.858 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000700/2008-20

II - pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS relativos à administração
das contribuições a que se referem os arts. 22 e 3Q desta Lei;
III -pelo Ministério da Fazenda relativo à administração dos tributos e
contribuições de competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
IV - pela Secretaria da Receita Federal.
Alegações quanto à ausência da competência do fisco para declarar relações
laborais, a invasão da competência da Justiça do Trabalho e a ausência de
provas da existência de empregados não registrados:
A impugnante assevera que o lançamento por via indireta parte de uma presunção fiscal
ilegal e sem base no sentido de que “se o contribuinte tem reclamatórias trabalhistas
existem trabalhadores que não estão em sua folha - que não foram registrados - assim as
contribuições foram pagas em valores menores”, o que é um absurdo.
Diz que somente a Justiça do Trabalho tem competência para declarar a existência ou
não da relação laboral, consoante a Súmula 368 do TST, competência que o fisco não
pode invadir dizendo quem tem ou não relação de emprego, sendo inconstitucional a
interpretação do artigo 33 da lei 8212/91.
Alega que se os trabalhadores demandaram a contribuinte na Justiça do Trabalho e esta
realizou os pagamentos que a justiça laboral julgou exigíveis, nada mais pode ser
cobrado pela Receita Federal do Brasil. Afiança que entender, então, que o contribuinte
possa sofrer o lançamento de ofício, por arbitramento, porque toda a contabilidade
estaria errada, trata-se de sanção política, uma forma ilegal de exigir o tributo sem o
devido processo legal.
Assegura que o que a Receita realiza no caso em tela é a presunção da existência de
fatos geradores de contribuições previdenciárias pelos possíveis trabalhadores não
inscritos na folha de pagamento do contribuinte, contudo a única prova disto - que não
seria prova contra o autuado - são algumas trabalhistas onde o contribuinte já pagou
tudo que era devido.
Menciona que nas ações trabalhistas sem o reconhecimento de vínculo os reclamantes
ficam caracterizados como autônomos, por sentença judicial homologatória, o que
significa que não existem contribuições previdenciárias. Expõe que os colaboradores
autônomos não eram empregados, não tinham subordinação, trabalhavam para várias
outras empreiteiras e o pagamento foi feito como autônomo, assim o Auto de Infração
não apresenta precisão.
Cita que nas reclamatórias trabalhistas que levaram à aferição indireta constam também
outros reclamados e se a autuada apresentou todas as retenções de seus subempreiteiros,
o lançamento deveria especificar quem é o contribuinte que tinha trabalhadores
informais, na condição de empregados.
Fala que as ações trabalhistas não autorizam a tributação indireta pelo simples fato de
que não houve reconhecimento de vínculo empregatício, sendo que, com a decisão
homologatória da Justiça do Trabalho, o contribuinte tem um título judicial dizendo que
não tem outros empregados que não os declarados na contabilidade, o que quer dizer
que a Receita tinha que localizar outras provas ou elementos para formar sua presunção
fiscal.
Assevera que, como o Judiciário declarou oficialmente que não há relação laboral, a
Receita não pode dizer o contrário.
Novamente as alegações da empresa não são pertinentes ao caso concreto,
versando sobre a aferição indireta das contribuições previdenciárias objeto dos
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-101.858 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000700/2008-20

Autos de Infração de obrigações principais lavrados na mesma ação fiscal e não ao
presente Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória. (grifei)
Todavia, cabe esclarecer que em momento algum houve invasão à competência da
Justiça do Trabalho e/ou declaração de vínculo de emprego por parte do fisco.
O que ocorreu foi que, como evidência de que a contabilidade da empresa não
registrava o movimento real de mão de obra utilizada para a obra em questão, a
autoridade lançadora citou ações trabalhistas que resultaram em acordos/conciliações
com ou sem reconhecimento de vínculo empregatício, ações estas relativas a pessoas
que, como consta dos documentos acostados aos autos pelo Auditor Fiscal (fls. 12 a 41),
disseram, em suas petições, terem sido admitidas em julho de 2007 e demitidas em
março de 2008 e haverem trabalhado na obra em questão, inclusive na qualidade de
pintor, função que o auditor informou não haver constado dentre os que, oficialmente,
executaram a obra.
Engana-se também a defendente quando afirma que, como nas ações trabalhistas não
houve o reconhecimento de vínculo, os reclamantes ficam caracterizados como
autônomos, o que significaria que não existem contribuições previdenciárias, pois as
tomadoras de serviços de contribuintes individuais autônomos não estão isentas de
contribuir para o custeio do regime geral de previdência social, mediante aplicação de
percentual incidente sobre as remunerações a eles pagas, como prevê o inciso III, do art.
22, da Lei 8.212, de 1991, tendo, também, desde a vigência da Lei 10.666, de 08 de
maio de 2003, a obrigação de descontar da remuneração paga a contribuição do
segurado contribuinte individual.
Também é errônea a afirmação da impugnante no sentido de que não houve nenhum
caso de reconhecimento de vínculo empregatício. Contrariando o afirmado pela
defendente, consta no acordo firmado com Luciano Aparecido de Brito, referente à ação
trabalhista 03527-2008-513-09-00-0:
(...)
As partes concordam e convencionam que todo ônus do presente acordo recairá
somente sobre a Primeira Reclamada, VIRTUAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA,
ficando excluída da relação processual as demais Reclamadas.
(...)1" Reclamada reconhece o vínculo empregatício que de fato existiu entre as
partes, que é de 17 de dezembro de 2007 a 29 de fevereiro de 2008, e fará a
anotação do mesmo na CTPS do Reclamante, no prazo de 15 dias (...)
Quanto à alegação sobre a existência de outras reclamadas, veja-se que nos acordos
consta que as próprias partes convencionam que todos os ônus deles decorrentes
recairiam somente sobre a primeira reclamada, Virtual Construções Civis Ltda, ficando
excluídas da relação processual as demais reclamadas.
De qualquer modo, nem estas, nem as demais alegações da autuada são hábeis para
descaracterizar o fato de que sua contabilidade não registrava o movimento real de
mão de obra utilizada na obra de construção civil em questão, o que levou à
aferição indireta da base de cálculo das contribuições devidas, não de forma ilegal ou
como sanção política, como diz a impugnante, e sim com base no determinado na
legislação pertinente. (grifei)
Cumpre destacar que a atividade administrativa é plenamente vinculada ao
cumprimento das disposições legais. Assim, uma vez constatado que há uma obrigação
tributária inadimplida, a autoridade administrativa tem o poder-dever de efetuar 0
lançamento. Os critérios para a fixação do valor devido são consignados pela legislação
e não criados arbitrariamente pela autoridade lançadora. Assim, 0 lançamento é um
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-101.858 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000700/2008-20

reflexo do que prevê a legislação e não da vontade do agente lançador, que apenas
cumpre o seu papel de aplicar a norma ao caso concreto.
Alegações quanto à ilegalidade do lançamento pelo CUB.
A impugnante faz diversas considerações, insurgindo-se quanto ao arbitramento das
contribuições previdenciárias por meio da utilização do CUB - Custo Unitário Básico e
requer seja realizado novo ARO - Aviso de Regularização de Obra, com a participação
do contribuinte, com dados técnicos e precisos.
Outra vez as argumentações da defendente versam sobre os lançamentos por
descumprimento da obrigação principal de recolher as contribuições devidas e não
sobre o Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória. (grifei)
Não vejo, pois, necessidade de aqui discorrer sobre o pedido de realização de novo
ARO- Aviso para Regularização de Obras, por não ser pertinente ao caso concreto.
Também não vejo, nas razões aduzidas pela impugnante, fundamentos passíveis de
elidir 0 lançamento em apreço.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as preliminares, e no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 220
DF CARF MF
Original